Tribunal: TJES
Processo: 5006066-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006066-43.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSENESIO ALMEIDA PEREIRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DO DEVEDOR EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO ANTERIOR. VIGÊNCIA DA LEI N. 11.232/2005. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO
.

1. Processados os embargos à execução na vigência da regra anterior, a decisão monocrática, ainda que proferida após a Lei n. 11.232/2005, possui caráter de sentença e é atacável pela via da apelação. Precedentes do C. STJ (REsp n. 1.044.693/MG, REsp n. 1.044.693/MG).

2. Inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, que exige a presença de um requisito inexistente na presente hipótese qual seja, a existência de dúvida objetiva acerca do recurso cabível.

3. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se
e Agravo de Instrumento (id.

2905818) interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da Sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES nos autos dos embargos à execução de título judicial nº 0029610-20.2015.8.08.0024 opostos em face de
JOSENESIO ALMEIDA PEREIRA
, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar a correção dos cálculos da execução, no período posterior a lei 11.960/09 o índice aplicável é o IPCA-E e não a TR, e fixando, ainda quanto aos juros de mora, o percentual de 0,5% ao mês até dezembro de 2002; no período posterior a vigência do Código Civil de 2002 até 30.06.2009 no percentual de 1% ao mês e, desta data, com a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, incidindo o percentual utilizado para remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação na ação de conhecimento.

Irresignado, o Agravante aduz em síntese, aponta que apesar da parcial procedência dos embargos para determinar a correção dos cálculos na forma da fundamentação, o Juízo deixou de fixar honorários advocatícios ao embargante, na forma do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, apesar da evidente sucumbência recíproca.

Contrarrazões apresentadas no id. 4598953 aduzindo o agravado que não houve sucumbência recíproca, e sim, sucumbência mínima.

Instado a manifestar-se sobre o cabimento do presente Agravo, através do Despacho de id. 5120415, o Agravante sustenta (id. 5161788) que a discussão dos autos gira em torno do percebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista a omissão da decisão agravada nesse sentido, de modo que, tratando-se de matéria cognoscível de ofício, pode ser apreciada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição,
“não havendo, portanto, obstáculos processuais capazes de prejudicar sua apreciação, devido ao seu conteúdo imperemptório e devida à sua natureza eminentemente pública”
.

Ainda, houve tentativa de conciliação, sem êxito.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 27 de junho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5008504-42.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOSENESIO ALMEIDA PEREIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento (id. 2905818) interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da Sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES nos autos dos embargos à execução de título judicial nº 0029610-20.2015.8.08.0024 opostos em face de
JOSENESIO ALMEIDA PEREIRA
, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar a correção dos cálculos da execução, no período posterior a lei 11.960/09 o índice aplicável é o IPCA-E e não a TR, e fixando, ainda quanto aos juros de mora, o percentual de 0,5% ao mês até dezembro de 2002; no período posterior a vigência do Código Civil de 2002 até 30.06.2009 no percentual de 1% ao mês e, desta data, com a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, incidindo o percentual utilizado para remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação na ação de conhecimento.

Irresignado, o Agravante aduz

em síntese, aponta que apesar da parcial procedência dos embargos para determinar a correção dos cálculos na forma da fundamentação, o Juízo deixou de fixar honorários advocatícios ao embargante, na forma do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, apesar da evidente sucumbência recíproca.

Contrarrazões apresentadas no id. 4598953 aduzindo o agravado que não houve sucumbência recíproca, e sim, sucumbência mínima.

Instado a manifestar-se sobre o cabimento do presente Agravo, através do Despacho de id. 5120415, o Agravante sustenta (id. 5161788) que a discussão dos autos gira em torno do percebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista a omissão da decisão agravada nesse sentido, de modo que, tratando-se de matéria cognoscível de ofício, pode ser apreciada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição,
“não havendo, portanto, obstáculos processuais capazes de prejudicar sua apreciação, devido ao seu conteúdo imperemptório e devida à sua natureza eminentemente pública”
.

Todavia, verifico que o recurso interposto não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, em especial o cabimento. Senão, vejamos.

Conforme se pode aferir, Juízo de primeiro grau proferiu Sentença (id. 3287009) que, dentre outros capítulos, condenou o Embargante/Agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão da sucumbência mínima do Embargado.

Inadvertidamente, contra tal pronunciamento foi interposto o presente recurso de Agravo, instrumento processual inadequado para atacá-lo.

Para melhor elucidação, rememoro que a questão dos autos se originou com a ação 024.890.245-96, na qual o Sr. JOSENESIO se sagrou vencedor, vindo a iniciar a respectiva execução de sentença em 1995 quanto às parcelas remuneratórias devidas em razão de sua condição de servidor policial militar estadual (fl. 206 dos referidos autos). Foram opostos embargos à execução de título judicial n.º 0029610-20.2015.8.08.0024, que culminaram na sentença ora impugnada, prolatada em 09/06/2020.

Tendo em conta tal contexto fático processual, imperioso ressaltar que o feito originário deste agravo de instrumento se trata de embargos à execução de título judicial, portanto, a sentença deve ser desafiada por apelação, como decidiu recentemente o C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDBs). PLANO VERÃO. EXPURGO INFLACIONÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIFERENÇAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRINCÍPIO APLICÁVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE EXTINTO. SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. TAXA SELIC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A controvérsia dos autos resume-se a saber: a) se houve negativa de prestação jurisdicional; b) se é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal na espécie e c) se a forma de cálculo determinada pelo acórdão recorrido modificou o título judicial exequendo.

3. Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o Tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível, ainda que em desacordo com a expectativa da parte.

4.
Até a pacificação da matéria pela Corte Especial, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.044.693/MG, é admitido o processamento de agravo de instrumento interposto contra a sentença que decide embargos à execução processados anteriormente à vigência da Lei nº 11.232/2005
. Precedentes.

5. Hipótese em que o título judicial exequendo determinou a incidência dos juros remuneratórios "em total cumprimento do contrato", expressão que deve ser interpretada no sentido de que tais consectários somente são devidos até a data de vencimento das obrigações, justamente porque a incidência desses consectários decorrem de expressa previsão contratual.

6. Havendo mais de uma interpretação possível de ser extraída do título judicial, deve ser escolhida aquela que se mostre mais razoável e que não conduza a uma solução iníqua ou exagerada.

7. A simples interpretação do título judicial exequendo com o objetivo de extrair a verdadeira extensão do seu comando não configura rediscussão da lide, tampouco implica ofensa à coisa julgada.

8. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, na devolução de diferenças de correção monetária relativas a Certificados de Depósito Bancário (CDBs), resultantes dos expurgos inflacionários, os juros remuneratórios somente são devidos até o vencimento da obrigação.

9. A substituição de um índice extinto por outro equivalente não implica violação da coisa julgada, tampouco inobservância do princípio da fidelidade ao título, já tendo esta Corte decidido que, após a extinção do IPC/IBGE em fevereiro de 1991, o índice que melhor passou a refletir a perda do poder econômico, corroído pelo processo inflacionário, é o INPC, calculado pela mesma instituição.

10. Não ofende a coisa julgada a decisão que determina o cômputo dos juros de maneira linear, sem capitalização, na hipótese em que o título judicial exequendo fixa apenas os termos inicial e final dos juros, sem a especificação da forma como eles deveriam ser calculados.

11. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o conhecimento do apelo nobre (Súmula nº 282/STF).

12. Recurso especial de CITIBANK N.A. não conhecido. Recurso especial de PBM PICCHION BELGO MINEIRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. não provido.

(REsp n. 1.601.788/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 6/12/2023).

Portanto, apenas até a pacificação da matéria pela Corte Especial, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.044.693/MG, seria admissível o processamento de agravo de instrumento interposto contra a sentença que decidiu embargos à execução processados sob o rito da Lei nº 11.232/2005. Vale citar, deste modo, o precedente matricial ora mencionado:

CIVIL E PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS DO DEVEDOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELO TRIBUNAL A QUO. PROCEDIMENTO ANTERIOR. VIGÊNCIA DA LEI N. 11.232/2005. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I.
Processados os embargos à execução na vigência da regra anterior, a decisão monocrática, ainda que proferida após a Lei n. 11.232/2005, possui caráter de sentença e é atacável pela via da apelação.

II. Recurso especial provido para determinar que o Tribunal de origem aprecie a apelação.

(REsp n. 1.044.693/MG, relator Ministro Fernando Gonçalves, relator para acórdão Ministro Aldir Passarinho Junior, Corte Especial, julgado em 3/12/2008, DJe de 6/8/2009).

Importante destacar que apesar de vigente a Lei n.º 11.232/2005 quando da interposição dos embargos em comento, o rito aplicado foi o anterior, eis que seguiu o rito da execução de sentença já em curso. Tal entendimento, inclusive, acompanha a conclusão do voto vencedor do Ministro Aldir Passarinho Junior no citado REsp n. 1.044.693/MG
, in verbis
;

“(...) entendo que, muito embora a regra processual tenha incidência imediata, de fato, quando o próprio procedimento era existente sob a vigência da lei anterior, fica impossível a adaptação de uma regra recursal nova, que é totalmente incompatível com o procedimento anterior.

E esse seria o caso.

Eu havia meditado naquela impugnação que o Sr. Ministro João Otávio de Noronha fez na Turma e inclino-me para a tese sufragada por S. Exa., dada a situação ocorrida nos autos, em que o próprio procedimento executório foi todo sob a égide da lei antiga, e proferida uma sentença nos embargos devedor, uma verdadeira sentença, daí porque o recurso cabível, realmente, teria que ser a apelação, e não o agravo.”

Portanto, destacando finalmente que a discussão dos autos se distancia por completo dos inúmeros recursos analisados neste E. Tribunal de Justiça em face de decisões de homologação de cálculos com determinação de expedição de RPV ou precatório, aponto que o presente recurso não pode ser admitido ante o erro grosseiro em sua interposição quando seria cabível a apelação.

Saliente-se a impossibilidade de aplicar o princípio da fungibilidade, que exige a presença de um requisito inexistente na presente hipótese, qual seja, a existência de dúvida objetiva acerca do recurso cabível.

O caso
sub examine
caracteriza erro grosseiro, diante da previsão legal expressa do recurso cabível, bem como da ciência do Agravante do equívoco na interposição de sua irresignação, tendo suscitado, em sede de preliminar de contrarrazões, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5008504-42.2022.8.08.0000, a inadmissibilidade do Recurso interposto pelo Embargado, em face da mesma decisão, ante a ausência de cabimento.

Ante o exposto, sem mais delongas, não conheço do recurso de agravo.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 22/7/2024 a 26/7/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões